Tribunal: TJMT
Processo: 1011076-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011076-26.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- MARIA PAULA GAHYVA EUBANK
AGRAVADA:- G44 BRASIL SCP
Agravo de Instrumento n. 1011076-26.2020.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos c/c Dano Moras, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava o bloqueio de R$7.750,00 em conta bancária da agravada.
Alega que preenche todos os requisitos para a concessão da medida, e que apresentou documentos suficientes para comprovar seus argumentos.
Aduz que se trata de “pirâmide financeira” e corre o risco de os sócios da agravada, incluindo ela, não verem a cor do dinheiro que investiram.
Acrescenta que a probabilidade de este valor desaparecer é enorme, pois se sabe que é de praxe das pirâmides financeiras que o patrimônio, a empresa e seus dirigentes, desapareçam após locupletarem-se a expensas de suas vítimas.
Pede o deferimento da justiça gratuita e a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Defiro o benefício da gratuidade pois há evidência da hipossuficiência econômica do agravante, sem prejuízo de eventual impugnação pela agravada.
Quanto ao mais ela ingressou com o feito alegando que em 10-9-2019 celebrou com a agravada, contrato de adesão em sociedade em conta de participação, por meio do investimento denominado de Sprint 200, no valor de R$ 10.000,00.
Afirma que o objeto do negócio jurídico seria a intermediação, guarda, custódia, estudos, consultorias em criptomoedas e agenciamento de negócios, com a promessa contratual de entregar em contrapartida ao investimento, atrativos dividendos/frutos que eram devolvidos diariamente (dia útil).
Diz que a promessa, é que teria uma rentabilidade diária de 0,55% a.d. de rendimento + 0,55% a.d. de devolução do capital investido, totalizando o recebimento de 1,00% ao dia, já descontado 10% a título de Taxa de Serviço para o custeio da operação (Cláusula 5.12 do contrato).
Sustenta que a duração da avença seria de 200 dias úteis, com o recebimento diário de rendimento e devolução do capital investido, portanto ao final deveria receber R$20.000,00.
Aduz que a agravada se apresentava como empresa sólida, com vasto conhecimento técnico para operar no mercado financeiro, porém não cumpriu a avença e, em 25-11-2019 comunicou o “distrato unilateral” dos contratos firmados, estabelecendo 90 dias para a devolução das quantias investidas, o que não foi cumprido.
A tutela de urgência foi indeferida nos seguintes termos:
(...)
Observa-se, pois, que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito, que está a depender da fase instrutória, sobretudo porque as partes estão atreladas a um contrato, cuja dissolução implica obrigações contratuais, como encargos financeiros dentre outras que terão a sua legalidade apurada no deslinde da causa.
Nesse passo, a concessão da medida nesse momento anteciparia o pedido final da demanda, atribuindo responsabilidade a ré antes mesmo de ser ouvida ou de verificadas as alegadas violações contratuais, o que é inviável em sede de cognição sumária.
Além do que, não há qualquer prova de que a ré tenha, de fato, retido os pagamentos, muito pelo contrário, a própria autora relata que houve uma proposta de devolução que, todavia, não foi do seu agrado.
Também não se faz presente o perigo de dano, vez que o reembolso e/ou pagamento dos valores, caso esse direito seja reconhecido, ao final ou no decorrer do processo, implicará atualização monetária e juros, sendo certo que não restou demonstrado nos autos que a ré não possua meios de efetivar o pagamento. (Id 31069221 dos autos em primeiro grau)
Não obstante os argumentos da agravante, há dúvida se realmente houve a prática de “pirâmide financeira”, ou se trata de serviço de investimento com resultado desfavorável.
A matéria exige cautela, mesmo porque, como constou do decisum atacado, não há nenhuma prova de que os investimentos tenham sido retidos, já que a própria agravante informa que há proposta para a devolução pela agravada.
Assim, a matéria será aprofundada após a manifestação da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator